Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE BRINDE NA COMPRA DE TABLET. REGULAMENTO DA PROMOÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO AUSENTES. FORNECIMENTO DO BRINDE OBRIGATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que ela entregue ao autor, no prazo de 5 dias, uma capa teclado, e para condená-la a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e alega que é parte ilegítima. No mérito, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que o produto pleiteado pelo autor (capa teclado) não estava contemplado no anúncio promocional, já que o autor adquiriu modelo SMX906BZAOZTO do produto Tablet S8 Ultra, enquanto a promoção era apenas para os modelos SGCJSM5001EZ10. Também afirma que o autor não comprovou que se cadastrou na promoção no tempo hábil para resgate. Combate, ainda, o dano moral e o valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51894350). Custas e preparo recolhidos (ID 51894351 a ID 51894354). Contrarrazões não apresentadas (ID 51928462).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Pelo que se tem dos autos (ID 51894311), a empresa ré enviou e-mail para o autor ofertando produtos que, se adquiridos, haveria o fornecimento de um brinde, qual seja, uma capa teclado. Entre os produtos, um era o Tablet S8+ e o outro um Tablet S8 Ultra.
7. A recorrente afirma que o autor não preencheu os requisitos do regulamento da promoção. Acontece que não anexa tal documento e assim não comprova quais requisitos eram obrigatórios. Pelo que se tem nos autos, possível perceber que a promoção informa entre parênteses determinado número, qual seja, SGCJSM5001EZ10, que, segundo o recorrente, significaria o tipo de modelo adquirido pelo autor.
8. Atentando-se ao anúncio promocional, tem-se que a simples compra do produto Tablet S8 Ultra garantiria brinde exclusivo ao consumidor. A informação do “sub modelo”, sem nenhum indicativo de que aqueles números representariam um modelo específico, não atende aos primados da transparência da relação de consumo, visto que não é de conhecimento comum que alguns números ali expostos representariam determinado modelo específico dentro do modelo já conhecido por Tablet S8 Ultra. Portanto, o brinde deve ser fornecido ao consumidor.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que o recorrido foi exposto a qualquer situação externa vexatória o suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O mero aborrecimento e a falha da prestação do serviço, neste caso, afastam a indenização pelos danos morais pleiteada.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da procedência recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.